Tribunal: STF
Processo: ARE 1548126
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Primeira Câmara Criminal-Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao apreciar o recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 21, p. 1-11), assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PREVISÕES DO ARTIGO 121, § 2º, I E V DO CP, POR DUAS VEZES, C/C ARTIGO 69 DO MESMO DIPLOMA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 



    TESE DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PEÇA INCOATIVA QUE CONTÉM DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DO EPISÓDIO CRIMINOSO. CONDUTA INDIVIDUALIZADA, ADEMAIS, NO ESPAÇO E NO TEMPO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP. JUSTA CAUSA PLENAMENTE DELINEADA. INDÍCIOS DA PLAUSABILIDADE DA ACUSAÇÃO QUE RECLAMA UM MERO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DOS FATOS APONTADOS COMO DELITUOSOS E RESPECTIVOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PRELIMINAR REJEITADA. 



    EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE RECONHECIDA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA QUE DEVE SE LIMITAR À INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO: ARTIGO 413, § 1º DO CPP. JUÍZO A QUO, ENTRETANTO, QUE, QUANDO DO EXAME SOBRE A AUTORIA DELITIVA, IMISCUIU-SE NA ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA, APRESENTANDO VALORAÇÃO CATEGÓRICA DOS ELEMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS PARA AFIRMAR A CERTEZA DA AUTORIA CRIMINOSA. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL N.º 0000119-27.2016.8,05.0020. EXTENSÃO DA DECISÃO AO CORRÉU NÃO RECORRENTE: EXEGESE DO ARTIGO 580 DO CPP.” (eDOC 21, p. 2-3; ) 



    Acolheram-se parcialmente os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 27, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 31, p. 1-9), no qual se alegou ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, bem como ao “art. 8.1, da CADH”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 30, p. 1-8). 



    O 2º Vice-Presidente do TJ/BA não admitiu o recurso especial (eDOC 39, p. 1-2) e o recurso extraordinário (eDOC 40, p. 1-5). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 47, p. 1-9), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 45, p. 1-7).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.173.482/BA (eDOC 60, p. 1-2), bem como de uma série de recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 89-190). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 200, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 175.095/BA (certidão; eDOC 202, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente